Tribunal: TJDFT
Processo: 0710591-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECEDOR CONDENADO A RESTITUIR O VALOR DO PRODUTO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA SOBRE A DISPOSIÇÃO DO PRODUTO. OMISSÃO CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO DEVIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal por ocasião do julgamento que condenou solidariamente as empresas requeridas a devolverem ao consumidor o valor atualizado do produto. Alega que o acórdão não observou a necessidade de devolução do objeto ao fornecedor.
2. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessário a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
3. No presente caso, houve omissão quanto à devolução do bem, decorrência lógica da restituição da quantia paga, sob pena de enriquecimento indevido do consumidor.
4. Assim, cabível o pedido da embargante de restituição do notebook, marca ASUS, modelo AS X543U, procedimento a ser disciplinado pelo juízo onde se processará o cumprimento de sentença.
5. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.